Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704409-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gelbis de Souza Junior Agravado: Robson Augusto Nunes Diniz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gelbis de Souza Junior contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0711696-70.2021.8.07.0006, assim redigido: “A parte embargada apresentou contestação/impugnação ao ID 110508184. Fica a parte autora intimada para se manifestar em réplica, bem como sobre eventual arguição de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 338 do CPC, no prazo de 15 (QUINZE). Após, intimem-se para especificar provas.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 32633471), em síntese, que não houve arguição de ilegitimidade ad causam pelo recorrido, bem como que não deve ser admitida a discussão a respeito da causa debendi, por se tratar de título executivo cuja obrigação é dotada de certeza, liquidez e exigibilidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a suposta decisão impugnada seja reformada e determinado o imediato julgamento dos embargos à execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 32633479 e Id. 32633482). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Nesse sentido o art. 1001 do CPC enuncia de modo expresso que “dos despachos não cabe recurso”. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator